Tribunal: TJMT
Processo: 0038962-40.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038962-40.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA - CPF: 162.697.481-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UNIVERSAL LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.454.194/0001-93 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Configura cerceamento de defesa a declaração de improcedência dos pedidos iniciais por falta de provas, em julgamento antecipado da lide, na hipótese em que a parte é tolhida de sua produção.

2.

O viés fático do caso está conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Recurso conhecido e provido, com nulidade da sentença e remessa à origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL UNIVERSAL – LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá, a qual rejeitou os embargos de terceiro por ela opostos, tendo como embargados o MINISTÉRIO PÚBLICO, GUILHERME DA COSTA FARIA E MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO GARCIA, cujo objeto consiste na baixa do gravame de indisponibilidade de imóveis rurais, determinado nos autos da Ação Civil Pública n. 3662-63.2006.811.0041, como parte da condenação dos réus por atos de improbidade administrativa.

Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa e, via de consequência, a nulidade da decisão, sob a tese de que houve o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova oral (oitiva de testemunhas) requerida expressamente na inicial e em manifestação de fls. 177/178.

No mérito, requer a reforma ao argumento de que
“o Juízo
a quo
foi isento de ânimo e imparcial na apreciação da prova produzida nos autos”
(fls.367)

e, por isso, seria necessária a reapreciação do conjunto probatório, sobretudo para afastar a proposição decisória quanto à ausência de prova da posse sobre os imóveis objetos da lide.

Contrarrazões ofertadas às fls. 372/380.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo (fls. 388/390).

A parte apelante junta documentos, às fls. 418/432, referentes aos ITR pagos do imóvel nos exercício de 2019 e 2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022